Tribunal: TJDFT
Processo: 0753041-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753041-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MARTINS TOMAZ LEON AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Acordo – Recurso Prejudicado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no qual se busca a tutela de urgência para determinar à ré que conceda ao autor o direito de realizar as provas de recuperação, incluindo-se as aulas de recuperação e acesso à prova final das matérias de Química, Física, Biologia, Matemática e Filosofia. Ao ID 69009743, a parte agravante comunica ter firmado acordo com o agravado, não subsistindo interesse no julgamento do presente recurso. Assim, constato a ausência de proveito no julgamento do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator